Tribunal: TJDFT
Processo: 0704933-56.2021.8.07.0005
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OBJETO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL CELEBRADO ENTRE PARTICULARES. PREÇO. PRINCÍPIO DE PAGAMENTO. DESEMBOLSO. RESOLUÇÃO CONTRATUAL POR CULPA DO ADQUIRENTE. INADIMPLEMENTO CULPOSO. PREÇO. QUITAÇÃO NA FORMA CONVENCIONADA. AUSÊNCIA. REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO. INOCORRÊNCIA. RESOLUÇÃO DA AVENÇA. CONSEQUÊNCIA. RETORNO AO “STATUS QUO ANTE”. PARCELAS VERTIDAS EM RAZÃO DO NEGÓCIO. NATUREZA. PRINCÍPIO DE PAGAMENTO. DEVOLUÇÃO. NECESSIDADE. RETENÇÃO. CLÁUSULA PENAL. INEXISTÊNCIA. PEDIDO INDENIZATÓRIO. DESISTÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. Qualificado o inadimplemento culposo do adquirente, pois, a par de vertido parcialmente o preço convencionado, deixara de realizar o pagamento integral, o inadimplemento da obrigação que lhe fora debitada, inviabilizando a consumação da compra, enseja, como expressão do convencionado, a resolução do negócio jurídico em consonância com o princípio de que o ajustado deve ser cumprido e de que o inadimplemento conduz ao desfazimento do vínculo.
2. A resolução do negócio jurídico tem como corolário a restituição das partes ao estado em que se encontravam antes da sua formalização, ponderados os efeitos da resolução, o que, além de traduzir simples corolário do desfazimento do vínculo, se conforma com o princípio que repugna o locupletamento ilícito, devendo, na apuração dos efeitos da resolução, serem ponderados a origem do desfazimento do vínculo, os desembolsos realizados em razão do contrato e as condições em que a coisa negociada será restituída (CC, arts. 475 e 884).
3. O inadimplemento culposo do adquirente, determinando a resolução do contrato de compra e venda de imóvel celebrado, enseja, à míngua de cláusula penal de natureza compensatória convencionada, sua condenação ao pagamento das perdas e danos que experimentara o alienante, mas, em tendo o vendedor desistido da pretensão indenizatória que originalmente deduzira, obstando que a pretensão seja reprisada no grau recursal, inviável que retenha o que lhe fora destinado como parcial pagamento do preço ajustado à guisa de indenização.
4. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.